Tribunal: STF
Processo: ADI 2029
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DO
   ESTADO DE SANTA CATARINA. ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA
   SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR.
   VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
I - Lei
   estadual que dispõe sobre a situação funcional de servidores
   públicos: iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º,
   II, a e c, CR/88). Princípio da simetria.
II - Precedentes do
   STF.
III - Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade da Lei Complementar 178/99, do Estado de
   Santa Catarina.